Tribunal: TJMT
Processo: 1032651-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032651-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ORGANIZACAO, SISTEMAS E METODOS BRASIL LTDA - CNPJ: 09.504.644/0001-91 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), OSM SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 08.936.088/0001-60 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FLAVIA BEATRIZ CORREA DA COSTA - CPF: 781.606.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – MANUTENÇÃO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 – APLICAÇÃO IMEDIATA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conclui-se pela adequação da ação monitória, dada a presença de notas fiscais que constituem prova escrita da liquidez e certeza das dívidas. Rejeita-se a alegação de inversão indevida do ônus da prova, uma vez que coube ao Estado demonstrar a existência de irregularidades que fundamentassem a não quitação das dívidas, o que não ocorreu. As provas documentais robustecem a realização dos serviços contratados, sem evidências de irregularidades que comprometam a exigibilidade dos pagamentos. A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021. Adicionalmente, majoram-se os honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação monitória movida pela ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS BRASIL LTDA e OSM SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EIRELI, referente à cobrança de notas fiscais relativas aos Contratos no 118/2014/00/00-SETPU e no 241/2014/00/00-SETPU.

Nas razões, o ente apelante sustenta a inadequação da via eleita para o processamento da ação monitória, alegando ausência de certeza e liquidez da dívida, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Argumenta, ainda, que a sentença foi proferida em contrariedade às provas dos autos, destacando que não ocorreu a devida prestação dos serviços contratados, o que justificaria o inadimplemento do Estado.

Requer a aplicação de índices de correção monetária e juros conforme a EC no 113/2021 para a atualização dos valores reclamados.

As empresas apeladas defendem a manutenção da sentença, alegando a devida prestação e atestação dos serviços objeto das notas fiscais pelo departamento competente. Refutam as alegações do Estado quanto à não prestação dos serviços ou irregularidades na documentação, ressaltando que a documentação existente nos autos comprova a execução dos serviços.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou inexistir circunstâncias que justifiquem a intervenção do Ministério Público no presente processo, optando, portanto, por não emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Originariamente, as empresas Organização, Sistemas e Métodos Brasil Ltda. e OSM Serviços em Tecnologia EIRELI acionaram o Estado de Mato Grosso visando ao recebimento de R$ 1.033.072,79, valor referente à falta de pagamento por serviços prestados nos Contratos no 118/2014/00/00-SETPU e no 241/2014/00/00-SETPU.

Após a tramitação regular e a dispensa de produção de provas adicionais pelas partes, o juízo proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido para a constituição dos títulos executivos judiciais, com a condenação do Estado ao pagamento das dívidas referentes às Notas Fiscais especificadas, além de honorários advocatícios fixados em 8% sobre a condenação.

O Estado, inconformado, interpôs apelação sob a alegação de que o rito processual escolhido para a ação monitória seria inadequado, questionando a certeza e liquidez da dívida, além de opor-se à inversão do ônus da prova. Defende, ainda, que os serviços contratados não foram efetivamente prestados, sustentando tal assertiva como justificativa para o não pagamento. Pleiteia a aplicação de índices de correção monetária e juros de mora segundo a EC no 113/2021 para a atualização dos valores demandados.

Porém, após análise detalhada, verifica-se que as alegações do apelante não se sustentam.

Consoante o art. 700 do CPC, a ação monitória configura-se como um meio processual disponibilizado ao credor para a cobrança de dívidas comprovadas por documento escrito que não possui eficácia de título executivo, permitindo, assim, a expedição de mandado de pagamento ou entrega de bem. Tal ação, dotada de natureza condenatória, com procedimento de cognição sumária, destina-se a agilizar a formação do título executivo, simplificando o processo em relação às ações condenatórias tradicionais.

Para a instauração da ação monitória, exige-se a apresentação de prova escrita do débito, desprovida de força executiva, mas capaz de demonstrar, de forma razoável, a probabilidade da existência da dívida.

No presente caso, a comprovação da dívida baseia-se nas Notas Fiscais de Serviços emitidas em datas específicas ao longo de 2014 e 2015, e nos Contratos no 118/2014/00/00-SETPU e no 241/2014/00/00-SETPU, estabelecidos após processos de Concorrência Pública e Pregão, respectivamente. Esses documentos, fundamentais para a ação, atestam a prestação dos serviços contratados.

Em relação à irresignação do Estado sobre a inversão do ônus da prova, a análise dos autos revela que a documentação fornecida pelos apelados comprova não apenas a realização dos serviços, mas também a legítima emissão das notas fiscais correspondentes. Portanto, cabe ao Estado, enquanto parte contestante, demonstrar a existência de irregularidades ou a não execução dos serviços que justifiquem a recusa do pagamento, não se observando, neste contexto, uma inversão indevida do ônus da prova.

O apelante, embora não negue a validade dos contratos, falha em apresentar provas concretas da não prestação dos serviços alegados pelas apeladas ou da invalidade das notas fiscais emitidas. Limita-se a alegar o descumprimento contratual, o que, de fato, reflete uma tentativa de evocar requisitos legais para a ratificação das medições, sem, contudo, adequar tais alegações ao caso concreto. A simples listagem de artigos legais, sem evidências que sustentem a contestação das obrigações contratuais cumpridas, não é suficiente para fundamentar um argumento plausível contra a emissão das notas fiscais após as medições acordadas.

Adicionalmente, as obrigações e normas mencionadas pelo Estado sugerem que a emissão das notas fiscais é precedida pelo cumprimento de todos os requisitos contratuais e legais necessários, indicando que, se tais notas foram emitidas, os serviços foram devidamente prestados conforme o acordado. A ausência de provas relativas a qualquer vício nos procedimentos ou a nulidade dos atos de emissão das notas fiscais, os quais gozam de presunção de legalidade e veracidade, reforça a inexistência de fundamentos válidos para a recusa de pagamento por parte do Estado.

Portanto, o ônus da prova recai sobre o réu, conforme estabelecido no artigo 373, incisos I e II, do CPC, no sentido de que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A documentação apresentada evidencia o cumprimento dos serviços e a pendência de pagamento, sem que o Estado tenha desconstituído eficazmente tal assertiva.

Em síntese, a análise minuciosa dos documentos juntados aos autos e a falta de evidências substanciais por parte do Estado em contrário sustentam a conclusão de que os serviços foram efetivamente prestados e validados, não havendo justificativa plausível para o não pagamento das quantias devidas. A manutenção da sentença, portanto, encontra-se fundamentada nas provas documentais apresentadas, reforçando a improcedência das alegações do apelante.

No tocante à atualização monetária, matéria de ordem pública, incide a superveniente Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

[...]

Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

Verifica-se que a nova disposição constitucional (art. 7o) tem aplicação imediata e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos. Não se ignora o questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos ao relator em substituição, e. Min. Luiz Fux, desde o dia 30/09/2022, contudo, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Desse modo, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Por fim, como consequência do não acolhimento do recurso, elevo os honorários advocatícios fixados no primeiro grau de jurisdição em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em remessa necessária, RETIFICO em parte a r. sentença,para estabelecer que, a partir de 9/12/2021, a correção dos valores observará o art. 3o da EC/113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024